Tribunal: TJDFT
Processo: 0727684-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727684-47.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLTEC ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: MARCELO SAMMARRO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Soltec Engenharia Ltda. contra decisão que indeferiu o requerimento de reiteração de pesquisas no Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), no sistema de Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores (RenaJud) e no Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud). A agravante relata que a execução deve ser realizada no interesse do credor e que a comprovação de modificação da situação econômica do executado para que os requerimento de realização de pesquisa de bens seja deferido é desnecessária. Menciona que as pesquisas requeridas foram realizadas há mais de três (3) anos. Ressalta que o Superior Tribunal de Justiça declarou como inadmissível a obrigação de “demonstrar alteração da situação econômica do devedor” para obter nova ordem de bloqueio de ativos, porquanto a exigência não detém previsão legal para subsistir. Explica que a demonstração da modificação da situação econômica do devedor é uma prova quase impossível ou excessivamente difícil de ser produzida e diminui a eficácia da execução. Afirma que o decurso do prazo de um (1) ano desde a realização da última pesquisa caracteriza tempo razoável para a reiteração das diligências. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese defendida por ela. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a realização das pesquisas no Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), no sistema de Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores (RenaJud) e no Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud) seja deferida. No mérito, pede a confirmação da antecipação dos efeitos da tutela recursal e o provimento do recurso. Preparo regular (id 61200917 e 61200919). Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. A antecipação dos efeitos da tutela recursal está condicionada ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A controvérsia consiste em analisar a possibilidade de reiteração da realização de pesquisa no Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), no sistema de Restrições Judiciais de Veículos Automotores (RenaJud) e no Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud) A jurisprudência é firme no sentido de permitir a reiteração do requerimento de consulta aos sistemas à disposição do Juízo caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade.[1] O mero decurso de tempo entre o deferimento do primeiro requerimento de consulta e o segundo, contudo, é insuficiente para que a reiteração da pesquisa seja deferida. Os indícios de alteração da situação econômica do executado devem ser demonstrados, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor.[2] Confira-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. NOVO MANDADO DE PENHORA. NECESSÁRIA RAZOABILIDADE PARA REITERAÇÃO DA MEDIDA. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA EXPEDIÇÃO DE NOVO MANDADO. ACÓRDÕ EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. ... II - Este Superior Tribunal tem posicionamento consolidado segundo o qual a realização de novo mandado para realização de penhora quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente. III - Rever o entendimento do Tribunal de origem, com o objetivo de acolher a pretensão recursal acerca da utilidade da reiteração do pedido de penhora, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ. ... V - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.031.804/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28.11.2022, DJe de 30.11.2022.) A agravante justificou que a renovação do requerimento decorre do lapso de tempo transcorrido desde que foi feita a última pesquisa, o que é insuficiente para que seja deferido. A ausência de demonstração da utilidade da repetição das pesquisas impede o seu deferimento, sob pena da diligência refletir um esforço jurisdicional de tentativa e erro. É ônus do credor indicar bens do devedor passíveis de penhora, a quem cabe envidar esforços para tanto. Confira-se julgado deste Tribunal de Justiça nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD (SISBAJUD). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA PARTE EXECUTADA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. 2 - Não se verifica razoabilidade na realização de nova diligência pelo sistema BACENJUD (atualmente denominado SISBAJUD) quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica da parte Executada após a pesquisa infrutífera anterior, tendo o Exequente apenas afirmado que transcorreu período temporal suficiente a embasar nova pesquisa ou mesmo invocado genericamente os princípios da cooperação e da razoável duração do processo. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1296744, 07286245120208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28.10.2020, publicado no PJe: 11.11.2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Concluo que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos apresentados no recurso são insuficientes para afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 8 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] REsp 1703513/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 7.12.2017, DJe 19.12.2017; EDcl no AgRg no AREsp 402.425/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 3.12.2013, DJe 19.12.2013. [2] REsp 1.137.041-AC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 28/06/2010.